Tribunal: STF
Processo: Rcl 84282
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sorocaba alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande contrariado, no processo n. 0837019-57.2024.8.12.0001, o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 485. 



    Afirma ter o juízo reclamado determinado, em cumprimento de sentença proposto por Marcelo Osshiro e Elton Heitor Procópio contra DSF – Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda., a penhora de créditos que a empresa executada detém em face do ente público, até o limite da dívida cobrada naquele processo.



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 485 quanto à impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento da ADPF 485, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de débitos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    A determinação do juízo reclamado, todavia, possui natureza distinta. Confira-se:



    [...] defiro a penhora dos créditos que os executados possuam somente perante as Prefeituras de Sorocaba/SP e Belém/PA, consoante contratos de fls. 115/116 e 117/132, até o limite da dívida exigida neste processo. 



    Intimem-se as Prefeituras acima indicadas para que abstenham-se de efetuar pagamentos à empresa DSF, devendo os valores serem depositados em conta única vinculada à este feito, até o limite da dívida, respeitando as datas de pagamento fixadas contratualmente, até ulterior deliberação deste juízo.



    O entendimento firmado na ADPF 485 visa proteger os entes públicos dos efeitos de bloqueios e sequestros de verbas sobre suas atividades administrativas e programação financeira.



    A decisão reclamada, por outro lado, não determinou o bloqueio de verbas públicas, mas sim que o município reclamante deposite no juízo da execução os valores que já seriam pagos à parte executada na data de vencimento da dívida.



    Nesse contexto, o cronograma financeiro do ente público não sofre qualquer interferência.



    Ausente, portanto, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente